Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711310-74.2020.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEANDRESON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face da determinação contida na decisão proferida no AIREsp 2735717/DF (ID 65259168), os embargos de declaração opostos pela defesa devem ser novamente examinados por este colegiado. Reautue-se. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 14:54:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator